Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-56.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000476-56.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR DOUGLAS NASCIMENTO BEZERRA - CPF: 606.488.613-76 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (RECORRENTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), JOANIN ANTUNES PIRES - CPF: 649.756.909-00 (RECORRIDO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS POR UM DIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A simples
indisponibilidade
de
recursos

financeiros

por

apenas

1

dia
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
notadamente
se a
parte

não

comprovar
que
ficou

impedida
de
realizar

algum

pagamento

em

razão
do valor
retirado
de
sua

conta
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000476-56.2024.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO –SICOOB NORTE

Recorrido
:
JOANIN ANTUNES PIRES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOANIN ANTUNES PIRES
ajuizou reclamação indenizatória em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
e MOACIR DOUGLAS NASCIMENTO BEZERRA
. Noticiou que: a) em dezembro/2023 foi até uma agência da parte reclamada para realizar transferências via PIX, pois necessita de auxílio para essa operação financeira; b) o gerente de sua conta, o reclamado
MOACIR DOUGLAS NASCIMENTO BEZERRA, realizou duas transferências, no valor total de R$ 7.000,00, para terceira pessoa, que desconhece, sem sua autorização; c) após constatar o ocorrido, houve discussão na agência, tendo sido acusado de mentir; d) foi retirado da agência por seguranças; e) o valor transferido indevidamente de sua conta foi devolvido pela instituição financeira após 3 dias. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) a parte reclamante foi vítima de fraude praticada pelo gerente de sua conta, preposto da parte reclamada; b) embora a instituição financeira tenha restituído o valor à parte reclamante, os fatos noticiados nos autos geram o dever de indenizar. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE,
sustentando
que: a)
não

houve

discussão

na

agência
,
não

houve

humilhação
,
não

houve

qualquer

acusação
, o
gerente

não
se
recusou
a
falar
com a
parte

reclamante
e, a
parte

reclamante

não

foi

retirada
da
agência

pelos

seguranças
; b) um
dia

depois
da
ocorrência
e, no
mesmo

dia

em
que
informada
do
problema
pela
parte

reclamante
,
procedeu
a
devolução
do valor
indevidamente

transferido
; c) a
parte

reclamante

não

teve

qualquer

prejuízo

ou

dano

advindo
de
sua

conduta
, pois
não
se
negou

em

reverter
a
situação

administrativamente
,
sem

qualquer

esforço
do
reclamante
e
sem

necessitar
de
intervenção
judicial
ou
extrajudicial; d) o
dano
moral no
caso

não
é
presumido
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Nota-se
que
a simples indisponibilidade de recursos financeiros por apenas
1
dia (ID 251669452
/PJe2
)
,

por
si só, não caracteriza dano moral,
notadamente porque a parte reclamante não demonstrou que a quantia retirada de sua conta o impediu de cumprir seus compromissos financeiros.

Embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado

em

sua

inicial
que
houve

descaso

por

parte
da
instituição

financeira

na

solução
da
questão
, as
provas
dos autos
demonstram
o
contrário
, pois
tão
logo
os

fatos

foram

comunicados
à
reclamada
, o valor
foi

estornado

na

conta

bancária
do
reclamante
.

Os vídeos das câmeras do circuito interno da agência
, apresentados com a defesa,
não demonstram qualquer forma de tratamento humilhante com a parte reclamante (ID 251669471
/PJe2).

A
ssim
, o presente caso não agride o direito à personalidade, pois não
tem o condão
de macular a imagem da parte reclamante
e de gerar sentimentos indesejados.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL IN RE IPSA – RETENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM VALOR A MAIOR) – DEVOLUÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL – LAPSO INSUFICIENTE PARA COMPROMETER O ORÇAMENTO FAMILIAR MENSAL.
Embora
a
retenção

indevida
de
recursos

financeiros

possa

gerar

dano
moral (STJ
REsp
797689/MT e TJMT
Ap
73119/2009), a
devolução

espontânea
da
correspondente

quantia

dentro
de
prazo

razoável
,
evitando
que
haja

comprometimento
do
orçamento
familiar mensal,
não

caracteriza

dano
moral.

(STJ Ag 1226635 e
AgRg
no
REsp
489187/RO). Como
bem

salientado

na

sentença

atacada
: “
Ocorre
que, in
casu
,
não

restaram

caracterizados

a

ocorrência
da
situação

vexatória
que
passou
a
parte

reclamante
, de modo que
não

consumado
o
fato
a que se
refere

na

inicial
,
inexistiu

abalo
moral,
ou

prova

nos
autos de
constrangimento

ou

transtorno
que
pudesse

ensejar
a
compensação

pecuniária
,
não

havendo

razão
,
portanto
, para o
deferimento
da
pretensão

indenizatória
. (...)
Ademais
,
verificado
o
erro
, o banco
ora

reclamado

efetivou

imediatamente
o
estorno
da
operação
,
conforme
se
verifica
dos
extratos

juntados

pelo

Reclamante
. (...) Com
relação

aos

danos

materiais
,
tenho
que
não

restaram

demonstrados

nos
autos
”.
(196299120118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
, Data do
Julgamento
19/09/2013, Data da
publicação
no DJE 19/09/2013)

Portanto
, no
caso
dos autos
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025